Tribunal: TJPA
Processo: 0800202-50.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800202-50.2024.8.14.0029

APELANTE: BENEDITO REIS DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800202-50.2024.8.14.0029
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MARACANÃ – PARÁ
RECORRENTE: BENEDITO REIS DA ROCHA
ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADA: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOATENDIMENTO ELETRÔNICO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. CONTRATAÇÃO REGULAR DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de contrato de empréstimo consignado, proposta sob a alegação de fraude na contratação, por ausência de assinatura ou ciência do autor.

II – A controvérsia gira em torno da validade da contratação eletrônica realizada mediante canal de autoatendimento ("Bradesco Dia e Noite"), com uso de cartão magnético e senha pessoal do autor, além da efetiva disponibilização do valor contratado em sua conta bancária.

III – Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, porquanto no caso em apreço, os elementos constantes dos autos foram suficientes para formação do juízo, nos termos do art. 370 do CPC.

IV – A formalização de contratos por meio eletrônico com autenticação via cartão e senha é válida, não se exigindo, para tanto, a assinatura física ou presença de testemunhas.

V – Inexistindo prova de vício de consentimento, má-fé do fornecedor ou fraude, e sendo demonstrada a regularidade da contratação e a disponibilidade do crédito do valor na conta do consumidor, não há que se falar em nulidade contratual, repetição do indébito ou danos morais.

VI - Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800202-50.2024.8.14.0029
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MARACANÃ – PARÁ
RECORRENTE: BENEDITO REIS DA ROCHA
ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADA: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BENEDITO REIS DA ROCHA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, nos autos da ação de anulação de contrato fraudulento ajuizada por ele contra o BANCO BRADESCO S.A.

Na peça inaugural, o autor alegou jamais ter celebrado qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira ré. Aduziu ter tomado conhecimento da existência de contrato de empréstimo consignado, firmado supostamente em seu nome sob o n.º 012343144953, no valor de R$ 3.220,50 (três mil duzentos e vinte reais e cinquenta centavos), com início de desconto em julho de 2023, distribuído em 84 parcelas de R$ 80,65. Pleiteou a declaração de inexistência do negócio jurídico, a repetição do indébito em dobro, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação, defendendo a regularidade do contrato, afirmando que o empréstimo foi celebrado diretamente pelo autor através do canal de autoatendimento "Bradesco Dia e Noite" (BDN), com uso de cartão e senha pessoal, sendo o valor contratado efetivamente creditado na conta corrente da parte autora. Impugnou os pedidos de declaração de inexistência, danos morais e restituição.

Em réplica, o autor reiterou os argumentos da exordial.

Sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a regularidade da contratação do empréstimo consignado, realizada por meio eletrônico com uso de cartão e senha pessoal do autor. A magistrada destacou a efetiva disponibilização do valor na conta da parte autora no montante de R$ 3.121,65 (três mil cento e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos), reconhecendo a inexistência de vício capaz de ensejar a nulidade da avença. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade diante da gratuidade deferida.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação alegando, em síntese: cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, enfatizou a não apresentação, pelo banco apelado, de contrato assinado ou subscrito por testemunhas; nulidade do negócio jurídico por ausência das formalidades legais, como assinatura e indicação de testemunhas; responsabilidade objetiva do banco pelos danos materiais e morais causados. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com acolhimento integral dos pedidos constantes da petição inicial.

O banco recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, aduzindo que as razões recursais apresentadas nos presentes autos são desprovidas de qualquer fundamento, uma vez que o conjunto probatório é suficiente a ensejar a total improcedência dos pedidos.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800202-50.2024.8.14.0029
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MARACANÃ – PARÁ
RECORRENTE: BENEDITO REIS DA ROCHA
ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADA: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta Corte diz respeito à pretensão recursal deduzida por BENEDITO REIS DA ROCHA, no sentido de ver reformada sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de anulação de contrato por ele proposta em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., objetivando a declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado que sustenta jamais ter contratado, bem como a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, com fundamento na regularidade da contratação realizada por meio de terminal de autoatendimento, modalidade "Bradesco Dia e Noite", mediante uso de cartão magnético e senha pessoal, ressaltando a efetiva disponibilização do numerário na conta bancária do autor, circunstância esta que descaracteriza a alegada fraude.

No recurso, o apelante sustenta essencialmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial grafotécnica, além de reiterar a inexistência de instrumento contratual assinado, o que tornaria nula a contratação, pleiteando, ao final, a anulação da sentença ou sua reforma, com o acolhimento dos pedidos iniciais.

Pois bem. A controvérsia reside, fundamentalmente, na regularidade da contratação do contrato de empréstimo consignado n.º 012343144953, no valor de R$ 3.220,50 (três mil duzentos e vinte reais e cinquenta centavos), cujas parcelas mensais no importe de R$ 80,65 vêm sendo descontadas do benefício previdenciário do autor.

Inicialmente, rejeito a alegação de cerceamento de defesa. A produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do magistrado, que é o destinatário final da instrução processual, a quem incumbe aferir a necessidade e utilidade dos meios probatórios, consoante dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil. No caso, a prova documental carreada aos autos foi suficiente para formação do convencimento da magistrada sentenciante, sobretudo diante da demonstração inequívoca, por parte do banco apelado, de que o contrato foi firmado mediante utilização do canal eletrônico de autoatendimento, com utilização de cartão e senha pessoal do contratante, o que afasta a necessidade de prova pericial.

Ademais, não se exige, para validade da contratação de empréstimos via autoatendimento eletrônico, a formalização mediante assinatura em instrumento físico com firma reconhecida e testemunhas, especialmente tratando-se de operações realizadas em canais previamente autorizados e autenticados por mecanismos de segurança bancária, como senha pessoal, biometria ou cartão magnético.

Há posicionamento do STJ no sentido de que em contratos celebrados por meios eletrônicos, a ausência de assinatura física não acarreta, por si só, a nulidade da contratação, desde que demonstrada a segurança do procedimento adotado. Nesse sentido, vejamos

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL . CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . EXECUTIVIDADE AFASTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ . 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
É possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos, desde que adotados instrumentos capazes de verificar a autenticidade e a presencialidade do contratante . Precedentes.
3. Para concluir em sentido contrário ao que decidiu o Tribunal de origem, no sentido de que os meios empregados pela recorrente são suficientes para verificar a autenticidade do documento eletrônico, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os ditames da Súmula nº 7/STJ. 4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2163004 DF 2024/0297460-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)

No presente caso, conforme documentalidade apresentada pela instituição financeira, foi comprovado que o contrato foi celebrado por meio do sistema "Bradesco Dia e Noite", o qual exige a autenticação pelo correntista via senha pessoal e cartão magnético, sendo o valor integral do empréstimo — R$ 3.121,65 (três mil cento e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos) — efetivamente creditado na conta bancária do autor, conforme demonstrado em extrato juntado aos autos, sendo imperioso o reconhecimento do contrato de empréstimo em questão. Em casos semelhantes, vejamos:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPERAÇÃO CONTRATADA NO TERMINAL DE CAIXA MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM LEITURA DE CHIP E DE SENHA PESSOAL . DESCONTOS DEVIDOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . SENTENÇA REFORMADA. APELO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO. 1 . O autor alega não ter celebrado o contrato de "empréstimo consignado" objeto dos descontos no seu benefício previdenciário. Lado outro,
o Banco Itaú BMG Consignado S.A. sustenta que o referido "empréstimo" foi formalizado via terminal de caixa eletrônico, o qual somente é validado mediante a leitura do CHIP e digitação da senha pessoal da parte autora, o que afasta qualquer hipótese de fraude ou falha na prestação do serviço . 2. Os requisitos para a validade do negócio jurídico restaram preenchidos, pois a contratação foi formalizada em terminal eletrônico, o qual exige, imperiosamente, o uso de cartão magnético, leitura de chip e senha pessoal. 3. A instituição bancária cumpriu com o ônus que lhe incumbia, nos termos do art . 373, II, do CPC/15, comprovando a contratação realizada pelo autor, anexando aos autos as telas sistêmicas e extratos bancários que indicam a contratação
(evento 11, dos autos originários). 4. O Superior Tribunal de Justiça endossa o posicionamento de que a responsabilidade da instituição financeira/bancária é infirmada quando as transações são realizadas mediante cartão e senha pessoal em terminal eletrônico, modalidade de avença que dispensa a juntada/formalização de contrato escrito. 5 . Recurso do banco conhecido e provido. Recurso da parte autora prejudicado. (TJTO , Apelação Cível, 0001679-84.2022 .8.27.2702, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 26/04/2023, DJe 28/04/2023 10:42:58)

(TJ-TO - Apelação Cível: 0001679-84 .2022.8.27.2702, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 26/04/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.
Empréstimo consignado. Benefício Previdenciário . Procedência parcial. Recurso do Banco. Alegação de validade do contrato. Acolhimento . Mútuo contratado em Terminal de Autoatendimento. Bradesco Dia e Noite (BDN). Uso de cartão e senha pessoal/biometria. Dossiê eletrônico da contratação (fls . 71/80). Valor depositado e sacado parcialmente pela mutuária (fls. 58/70). Acervo probatório apresentado pelo apelante que comprova a validade do negócio
. Precedentes desta Corte. Legitimidade dos descontos. Sentença reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

(TJ-SE - Apelação Cível: 0005819-53.2022.8.25 .0040, Relator.: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 31/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Não há qualquer indício de vício de consentimento, coação, erro, dolo ou simulação que comprometa a higidez da relação contratual. A simples alegação do autor de que desconhece o contrato, desacompanhada de indícios mínimos de fraude, não se presta a infirmar o conjunto probatório carreado aos autos, especialmente quando não demonstrada qualquer ação imediata do suposto lesado para restituição do valor creditado ou registro de boletim de ocorrência.

É cediço que o uso de cartão e senha pessoal representa ato jurídico com força de manifestação inequívoca de vontade, sendo ônus do consumidor zelar por sua guarda, sendo assim, exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 , § 3º , Inc. II do CDC ).

A pretensão de indenização por danos morais igualmente não merece prosperar, porquanto ausente qualquer demonstração de violação à esfera extrapatrimonial do autor. Quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, este também se mostra indevido, uma vez que não restou comprovada a cobrança indevida, tampouco se verifica má-fé do fornecedor.

Assim, diante de todo o conjunto probatório, conclui-se que a contratação foi válida, com disponibilização do valor contratado na conta do autor, e ausência de qualquer indício de vício, fraude ou abuso. A sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BENEDITO REIS DA ROCHA, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 31/05/2025